Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-42.2018.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000, da Comarca de Serra Negra, em que são
embargantes CARLOS MARTIN ANGHINONI (JUSTIÇA GRATUITA) e
CECILIA RODRIGUES ANGHINONI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
LUIZ EDER CHUMMO e DENISE ZULIANI CHUMMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
2
VOTO No: 20309
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No: 1000257-42.2018.8.26.0595/50000
COMARCA: SERRA NEGRA
EMBTE. : CARLOS MARTIN ANGHINONI (JUSTIÇA GRATUITA) e CECILIA
RODRIGUES ANGHINONI (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBDO. : LUIZ EDER CHUMMO e DENISE ZULIANI CHUMMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vícios não
demonstrada.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Prequestionamento que não se presta a tal fim quando não
conjugado com omissão, obscuridade ou contradição.
Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Irresignação dos embargantes que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória
infringência. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que manteve sentença que julgara parcialmente
procedente ação de adjudicação compulsória de imóvel e
improcedente a respectiva reconvenção, buscando a rescisão de
compromisso de compra e venda por inadimplemento dos
adquirentes.
Os apelantes-embargantes apontam omissão e
contradição no v. acórdão, alegando que: i) possuem
legitimidade ativa para questionar o cumprimento de estipulação
em favor de terceiro e que não houve sub-rogação de Pedro nas
obrigações dos embargados; ii) o crédito dos embargantes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
3
face de Pedro não afasta a possibilidade de rescisão do contrato
por eles entabulado com os embargados; iii) os recibos de
quitação emitidos por Pedro em favor dos embargados não
expressam a verdade; iv) não foram apreciadas as provas do
inadimplemento dos embargados e da indevida compensação por
eles praticada; v) as partes estipularam condição suspensiva do
negócio jurídico, que somente se concretizaria com a outorga da
escritura definitiva da escritura de compra e venda da chácara
adquirida pelo filho dos embargantes.
Alegam
que
houve
negativa
de
prestação
jurisdicional e violação da ampla defesa e do devido processo
legal, pois o v. acórdão deixou de apreciar as provas do
inadimplemento dos apelados-embargados.
Buscam no art. 1.022 do Código de Processo
Civil substancial reparo no decisum, a fim de que sejam julgadas
improcedente e ação e procedente a reconvenção.
A apresentação do recurso se faz, ainda, com
expressa menção ao preenchimento do prequestionamento às
vias Superiores.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Os embargos têm caráter nitidamente infringente, e, ao ventilar o conhecimento de matéria
prejudicada, alteram o espectro possível nesta sede recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
4
tangenciado a protelação que o art. 1.026 do CPC apena com
multa de até 2% sobre o valor da causa.
As
alegações
apresentadas
nos
presentes
embargos têm caráter nitidamente infringente, pois o que
pretendem os apelantes-embargantes é reverter a decisão,
através de via oblíqua.
A decisão guerreada foi clara e precisa em seus
fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto
nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
A r. decisão embargada pronunciou-se acerca
dos argumentos ora ventilados pelos apelantes-embargantes da
seguinte forma:
“Do recibo de fls. 17 consta que o apelante
CARLOS recebeu dos apelados a quantia de R$
140.000,00 no dia 18/09/2012, ou seja, mesmo dia
em que as partes celebraram o compromisso de
compra e venda.
[...]
No mais, as provas coligidas aos autos evidenciam
que os apelantes alienaram o imóvel em comento aos
apelados ao mesmo tempo em que o filho deles,
Vilson Aparecido Rodrigues Anghinoni, e sua
mulher adquiriram uma chácara de Pedro Umbelino
de Oliveira, e que o preço do imóvel alienado pelos
apelantes e pago pelos apelados seria revertido ao
pagamento de parte do preço da chácara adquirida
pelo filho deles de Pedro Umbelino, em verdadeira
doação do valor obtido pelos apelantes com a venda
de seu imóvel aos apelados para que o filho deles
adquirisse a chácara de Pedro Umbelino. E, como os
apelados deviam o pagamento do preço do imóvel em
comento aos apelantes e estes deviam o pagamento
do preço da chácara adquirida pelo filho deles a
Pedro, as partes convencionaram que os apelados
pagariam o preço diretamente a Pedro, sendo que
este emitiria o recibo do valor recebido (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
5
140.000,00) em favor de Vilson (filho dos apelantes)
e os apelantes, por sua vez, emitiriam recibo de
mesmo valor aos apelados.
Os apelantes insistem que, embora tenham emitido
recibo em favor dos apelados pelo valor integral do
preço convencionado (R$ 140.000,00), eles teriam
pagado quantia inferior a Pedro, de modo que
haveria saldo devedor remanescente, que poderis ser
objeto de cobrança ou fundamentar o pedido de
resolução
contratual
por
inadimplemento
dos
adquirentes.
Ocorre que, pela forma como se deu o pagamento
convencionado entre as partes e Pedro Umbelino, a
discussão acerca do efetivo pagamento da quantia de
R$ 140.000,00 pelos apelados a Pedro é irrelevante
para o deslinde da controvérsia.
Isso porque, em contrapartida ao recibo de fls. 17
firmado pelos apelantes no valor de R$ 140.000,00
em favor dos apelados, Pedro emitiu em favor do
filho dos apelantes um recibo no mesmo valor, que
foi revertido ao pagamento do preço da chácara por
ele adquirida. Ou seja, ainda que Pedro realmente
não tenha recebido essa quantia dos apelados, ele
reconheceu a existência de crédito nesse valor em
favor do filho dos apelantes. Tanto é assim que, na
ação de resolução do compromisso de compra e venda
ajuizada pelo filho dos apelantes e sua mulher em
face
de
Pedro
Umbelino
(processo
no
0002075-22.2013.8.26.0595), este foi condenado a
devolver aos adquirentes o valor de R$ 140.000,00
(quantia que, como visto, pertencia aos apelantes,
pois o filho deles utilizou o valor da venda de imóvel
dos apelantes aos apelados para pagamento de parte
do preço da chácara), a fim de restituir as partes ao
status quo ante (sentença reproduzida às fls. 18/23).
Por esse motivo, a rejeição do pedido principal
(adjudicação compulsória do imóvel prometido aos
adquirentes)
ou
o
acolhimento
do
pedido
reconvencional (resolução do contrato celebrado por
inadimplemento dos adquirentes ou reconhecimento
de
saldo
devedor)
implicaria
evidente
enriquecimento sem causa dos apelantes, que, além
de receber a restituição dos R$ 140.000,00 pagos a
Pedro
Umbelino
em
razão
da
resolução
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
6
compromisso de compra e venda da chácara que fora
prometida ao filho deles (observando-se que, embora
tenha sido adquirente no contrato celebrado com
Pedro e autor na ação ajuizada contra ele o filho dos
apelantes, restou evidenciado que o valor utilizado
para o pagamento dessa quantia pertencia aos
apelantes, por se tratar do preço obtido com a venda
do imóvel em comento aos apelados) e ainda
conservariam a propriedade do imóvel prometido aos
apelados pelo mesmo valor.
Se Pedro Umbelino informou aos apelantes que
recebera dos apelados valor superior ao efetivamente
recebido, mas, a despeito disso, emitiu em favor do
filho deles recibo no valor que fora convencionado
como de fato ocorreu -, não cabe aos apelantes
invocar a insuficiência do pagamento efetuado pelos
apelados a Pedro Umbelino, que de modo algum os
prejudicou no recebimento da quantia a eles devida
por força do contrato entabulado com os apelados.
Na verdade, ao insistir na falta de pagamento
integral dos R$ 140.000,00 pelos apelados a Pedro,
os apelantes estão invocando a tutela de direito
alheio, para o que não possuem legitimidade.
[...]
Por fim, inexiste cláusula no contrato entabulado
entre as partes que subordine a eficácia do negócio à
outorga da escritura definitiva da chácara por Pedro
ao
filho
dos
apelantes
(condição
suspensiva).
Observe-se que, embora os apelados tenham admitido
que
os
apelantes
afirmaram
que
somente
outorgariam a escritura do imóvel em comento a eles
após a outorga da escritura da chácara ao seu filho,
a toda evidência tal exigência se deu por simples
precaução, e não porque as partes pretenderam
condicionar a eficácia do negócio por eles entabulado
à conclusão do contrato celebrado entre Pedro e o
filhos
dos
apelantes,
tanto
que
as
partes
convencionaram o pagamento imediato do preço
pelos adquirentes.
E ainda que, como afirmam os apelantes, eles
somente tenham vendido o imóvel em comento aos
apelados para que o filho deles pudesse comprar a
chácara de Pedro, o simples fato de o motivo que
levou os apelantes a prometer o imóvel em comento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
7
aos apelados (aquisição de uma chácara por seu
filho) não ter se concretizado não invalida o negócio
jurídico nem permite que eles deixem de cumprir a
obrigação por eles assumida perante os apelados, eis
que esse motivo não foi expresso como razão
determinante ou essencial do negócio, nos termos do
art. 140 do CC.”
Ao contrário do que afirmam os embargantes, o
v. acórdão não reconheceu a sub-rogação de Pedro nos seus
direitos, mas sim que Pedro (terceiro em cujo favor a estipulação
de pagamento de R$ 140.000,00 teria sido convencionada)
reconheceu o seu cumprimento, emitindo recibo nesse valor em
favor do filho dos embargantes, razão pela qual os próprios
embargantes emitiram recibo de quitação na mesma quantia em
favor dos embargados, não podendo, agora, alegar que não
houve o efetivo pagamento da quantia a Pedro. Esse, aliás, foi o
motivo pelo qual o v. acórdão teceu considerações acerca da: i)
irrelevância da discussão quanto à quantia que Pedro teria
efetivamente recebido dos embargados; e ii) da condenação e
Pedro à restituição da quantia de R$ 140.000,00 ao filho dos ora
embargados em ação de rescisão contratual por ele contra ele
ajuizada contra aquele.
Não há que falar em “compensação indevida”
praticada pelos embargados, pois o recibo de quitação em favor
dos embargados no valor de R$ 140.000,00 (quantia que na
realidade teria sido paga diretamente a Pedro) foi emitido pelos
próprios embargantes, que, com isso, reconheceram ter recebido
essa quantia dos embargados, ainda que não tenha havido
transferência de recursos diretamente entre elas, por força de
estipulação em favor de terceiro admitida pelos próprios
embargantes. Pelos mesmos motivo, cai por terra a argumentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
8
dos embargantes no sentido de que possuiriam legitimidade
ativa para discutir o cumprimento da estipulação em favor de
terceiro, uma vez que o próprio terceiro em cujo favor a
estipulação foi convencionada (Pedro) emitiu em favor do filho
dos embargantes recibo de quitação no mesmo valor cujo
pagamento incumbia aos embargados, razão pela qual, repita-se,
não podem os embargantes discutir a forma pela qual tal quantia
teria sido paga pelos embargados a Pedro.
No mais, conquanto os embargantes sustentem
a existência de condição suspensiva do negócio jurídico
entabulado entre as partes, fundamentam a sua validade e
eficácia em dispositivo legal que estabelece a insubsistência de
manifestação de vontade manifestada com reserva legal, desse
que esta seja conhecida da parte contrária (art. 110 do CPC). Ora,
é evidente que não há que cogitar da existência de reserva
mental dos embargantes e do seu prévio conhecimento pelos
embargados,
pois,
do
contrário,
eles
sequer
teriam
providenciado o pagamento das quantias a Pedro e a emissão dos
receptivos recibos de quitação, evidenciando a sua expectativa
de adquirir a propriedade do imóvel em comento.
De qualquer forma, o v. acórdão já esclareceu
que a ressalva dos embargantes acerca do momento de outorga
de escritura definitiva do imóvel por eles compromissado aos
embargados não poderia ser tida como condição suspensiva, por
já ter ocorrido o pagamento integral do preço pelos adquirentes,
e não porque tal condição não teria sido pactuada de forma
escrita, como pretendem fazer crer os embargantes. Do contrário,
estar-se-ia admitindo que os vendedores deixassem de transferir
a propriedade do imóvel compromissado aos adquirentes, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
9
base em suposta condição suspensiva, mesmo após o recebimento
integral do preço.
Ao invocar o inadimplemento de obrigação
acessória pelos embargados, o que pretendem os embargantes, na
verdade, é a rescisão do compromisso de compra e venda por
eles celebrado com os embargados em virtude do
descumprimento do contrato celebrado pelo filho deles com
Pedro, o que, como foi exaustivamente explanado no v. acórdão,
não pode prosperar.
A valoração das provas constantes dos autos em
desfavor da pretensão dos embargantes não pode ser confundida
com negativa de prestação jurisdicional e/ou violação da ampla
defesa e do devido processo legal.
As
demais
considerações
dos
apelantes-
embargantes constituem razões que demonstram apenas a sua
irresignação com o resultado da demanda.
Com efeito, o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses nas quais
é cabível o recurso de embargos de declaração. Se a decisão
judicial impugnada não padecer de qualquer dos vícios ali
apontados, como no presente caso, sua interposição com o mero
objetivo de provocar o prequestionamento de dispositivos legais
não deve ser admitida.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
em diversas oportunidades, que este recurso não se presta ao
mero preenchimento do requisito de admissibilidade de Recurso
Especial ou Extraordinário, mas apenas para provocar a revisão
do provimento jurisdicional pelo próprio magistrado/colegiado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
10
caso haja efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. OBJETIVO
EXCLUSIVO DE REDISCUTIR O JULGADO. NÃO
CABIMENTO. 1. Os Embargos Declaratórios não
constituem
instrumento
adequado
para
a
rediscussão da matéria de mérito, tampouco, ante a
ausência de omissão, obscuridade ou contradição,
para o prequestionamento com vista à interposição
de Recurso Extraordinário. 2. Verifica-se que houve
pronunciamento devidamente motivado da Primeira
Seção quanto à impossibilidade de fixação de honorários
em Execução não embargada contra a Fazenda Pública,
na hipótese em que a parte renuncia posteriormente ao
excedente previsto no art. 87 do ADCT, para fim de
expedição
de
RPV.
3.
Cumpre
destacar
que "A
contradição que enseja os embargos de declaração é
apenas a interna, aquela que se verifica entre as
proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo
este o instrumento processual adequado para a correção
de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos
EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Corte
Especial,
DJe
10.5.2013).
4.
In
casu,
os
embargantes apontam contradição entre o julgado e os
arts. 100 da CF/1988 e 730 do CPC, o que não pode ser
rediscutido no âmbito limitado dos aclaratórios. 5.
Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl
no
REsp
1298986/RS,
relator
Ministro
Herman
Benjamin,

j.
26/02/2014;
DJE
de
21/03/2014).
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
PARA
FINS
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS.
POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO
No
07
DA
SÚMULA/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. A atribuição de
efeitos modificativos aos embargos declaratórios é
possível apenas em situações excepcionais, em que
sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. 2. Não há previsão no art. 535 do CPC,
quer para reabertura do debate, quer para análise
de questões não abordadas nos acórdãos recorridos,
notadamente quando fundados os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
11
declaração no mero inconformismo da parte. 3. Os
embargos de declaração, mesmo quando manejados
com
o
propósito
de
prequestionamento,
são
inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar
qualquer
dos
vícios
que
autorizam
a
sua
interposição. 4. Não se admite, no âmbito do
recurso especial, a oposição dos embargos de
declaração com a finalidade de prequestionamento
de dispositivos constitucionais, como meio transverso de forçar a abertura da via
extraordinária. 5. O conhecimento do recurso especial
como meio de revisão do enquadramento jurídico dos
fatos realizado pelas instâncias ordinárias se mostra
absolutamente
viável;
sempre
atento,
porém,
à
necessidade de se admitirem esses fatos como traçados
pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o óbice
contido
no
enunciado
no
07
da
Súmula/STJ.
Precedentes. 6. Embargos de declaração no recurso
especial rejeitados.
(EDcl no REsp 1286704/SP, Relatora Ministra
Nancy
Andrighi,
j.
26/11/2013,
DJE
de
09/12/2013).
No mesmo sentido: (EDcl no AgRg na Rcl
13.132/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
2/8/2013).
Como a lide foi decidida com argumentos
contrários aos defendidos pelos apelantes-embargantes, não há
que se falar em prequestionamento de dispositivos que não
foram adotados na fundamentação.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-42.2018.8.26.0595/50000 - JV 20309
12
MARY GRÜN
Relatora